Tribunal: STJ
Processo: 0003002-09.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774592 - PE(2024/0396402-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: WALTER BRAZ VIEIRA DA SILVA - PE042947
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA
CONTRATADA: INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR
DOENÇA. INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL NÃO
CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. ÓBICES
DAS SÚMULAS 5 E
(DISTINÇÃO ENTRE
7/STJ. TEMA 1.068/STJ
IFPD
E
ILPD).
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
órgão julgador enfrenta os pontos essenciais e fundamenta, de modo
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A pretensão de reconhecer cobertura ILPD ou de invalidar a
delimitação contratual demanda interpretação de cláusulas e
revolvimento do acervo probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e
7/STJ.

3. A distinção entre IFPD e ILPD e a validade da cobertura
condicionada à perda da existência independente encontram respaldo
no Tema 1.068/STJ.

Documento eletrônico VDA54069584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c3fa322-35dc-4335-a2bc-ee2e45bd6aec

4. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
adequado e similitude fática. Além disso, a incidência da Súmula 7/STJ
prejudica o exame pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c3fa322-35dc-4335-a2bc-ee2e45bd6aec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774592 - PE (2024/0396402-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: WALTER BRAZ VIEIRA DA SILVA - PE042947
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
RJ109367
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA CONTRATADA:
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. INVALIDEZ
LABORATIVA PERMANENTE TOTAL NÃO CONTRATADA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
CLÁUSULAS E PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
(DISTINÇÃO ENTRE IFPD E ILPD). DISSÍDIO
TEMA 1.068/STJ
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
INSUFICIENTE.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador enfrenta os pontos essenciais e fundamenta, de modo
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A pretensão de reconhecer cobertura ILPD ou de invalidar a
delimitação contratual demanda interpretação de cláusulas e
revolvimento do acervo probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7
/STJ.

Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

3. A distinção entre IFPD e ILPD e a validade da cobertura condicionada
à perda da existência independente encontram respaldo no
Tema 1.068/STJ.

4. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
adequado e similitude fática. Além disso, a incidência da Súmula 7/STJ
prejudica o exame pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO AFONSO DE
OLIVEIRA (ANTONIO AFONSO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em
art. 105,
a
c
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim
ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. MILITAR. INVALIDEZ LABORAL NÃO COBERTA PELA
APÓLICE. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO
AUSENTES.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO. 1. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente por
Doença – IFDP exige a comprovação da perda da existência
independente da parte segurada, que inviabilize de forma irreversível o
pleno exercício das suas relações autonômicas. 2. Laudo elaborado por
perito judicial que concluiu no sentido da invalidez permanente do autor
/apelado para o exercício das funções laborais. 3. Inexistindo
contratação de cobertura atinente Invalidez Laborativa Permanente Total
por Doença (ILPD) e não havendo prova de que o autor/apelado
apresentou perda da existência independente, incabível a indenização.
4. Apelação provida.” (e-STJ, fls. 593/594)

Os embargos de declaração de ANTONIO AFONSO foram rejeitados (e-STJ,
fls. 612-617).
Nas razões do agravo, ANTONIO AFONSO (ANTONIO AFONSO) apontou (1)
não incidência da
por desnecessidade de reexame fático-probatório;
Súmula 7/STJ,
(2)
Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

desnecessidade de demonstração de dissídio jurisprudencial, por ter fundamentado o
REsp na alínea
do
III, da CF; e
omissão na decisão de inadmissibilidade
a
art. 105,
(3)
quanto aos pontos de violação de lei federal.
Houve apresentação de contraminuta por MAPFRE VIDA S.A. (MAPFRE) [e-
STJ, fls. 651-656].
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, ANTONIO AFONSO apontou
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por omissões não sanadas, com violação dos arts.
1.022 e 489 do CPC e do
IX, da CF, invocando o prequestionamento do
art. 93,
art. 1.025
do CPC;
violação do
incisos IV e XIII, do CDC, ao validar cláusula abusiva e
(2)
art. 51,
exclusão unilateral da cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
(ILPD), sustentando que a incapacidade laborativa comprovada deveria estar abrangida
pela apólice; e
existência de dissídio jurisprudencial.
(3)
Houve apresentação de contrarrazões ao apelo nobre (e-STJ, fls. 642-644)

(1) Negativa de prestação jurisdicional
O Colegiado apreciou a moldura fática e jurídica necessária, delimitando, com
base no certificado individual de seguro e na prova técnica, a cobertura efetivamente
contratada (IFPD) e a inexistência de perda da existência independente, elemento
definidor da indenização nessa modalidade. O voto do Relator transcreveu o conteúdo do
certificado e a conclusão do perito:
(...) o apelado possui quadro de invalidez permanente para o exercício das
funções laborais. Também assentou inexistir incapacidade para as atividades rotineiras
(...).
E, em seguida, reafirmou que:
Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

a cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFDP exige a
comprovação da perda da existência independente da parte segurada (...), o que não
ocorreu (e-STJ, fls. 591/592).

Nessa base, o acórdão decidiu pela inexistência de ILPD contratada e pela
inadequação de enquadrar a incapacidade laboral como IFPD, rechaçando, por
consequência, a pretensão indenizatória.
Ao apreciar os embargos de declaração, o TJPE explicitou que os aclaratórios
não se prestavam à rediscussão do mérito e demonstrou, mediante citação do próprio
voto, que a matéria indicada pelo embargante, incapacidade laborativa e exclusão
contratual, havia sido efetivamente enfrentada:

(...) No caso, o Certificado Individual (...) indica as seguintes coberturas
contratadas (... IFPD...). Segundo a conclusão do laudo (...) não há
incapacidade para as atividades rotineiras (...). A cobertura (...) IFDP
exige a comprovação da perda da existência independente (...), o que
não ocorreu. (e-STJ, fls. 615/616)

O acórdão integrativo foi explícito, ainda, ao registrar que o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, mas apenas sobre os
suficientes para fundamentar a decisão, reafirmando a suficiência da motivação e a
impropriedade de usar embargos para provocar reexame da causa.
Esse encadeamento afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal estadual percorreu os elementos essenciais identificando a cobertura pactuada
(IFPD), distinguindo-a da ILPD, examinando o laudo pericial e concluindo pela
inexistência de perda da existência independente, razão bastante para julgar
improcedente o pedido indenizatório sob a cobertura IFPD.
A alegação de
da apólice foi superada pela constatação
alteração unilateral
objetiva das coberturas vigentes no certificado juntado aos autos, o que torna
desnecessário desenvolver raciocínio paralelo sobre nulidade contratual quando o núcleo
do pedido, tal como deduzido, dependia do enquadramento na IFPD, inviável diante da
prova técnica.
Nesse quadro, não houve contradição interna, pois o raciocínio foi linear, ao
afirmar a incapacidade laborativa para as funções militares e, simultaneamente, a
preservação das atividades autonômicas usuais, inviabilizando a caracterização da perda
da existência independente exigida para IFPD.
Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

Tampouco se identificou obscuridade, pois o voto foi claro ao diferenciar
invalidez funcional (IFPD) de invalidez laborativa (ILPD) e ao ancorar a solução na prova
pericial e nos parâmetros da Circular SUSEP no 302/2005.
A invocação do
do CPC não prosperou. A decisão expôs as razões de
art. 489
decidir, enfrentou o ponto capaz de infirmar a conclusão (necessidade de perda da
existência independente para IFPD) e concluiu, com coerência, pela inexistência de
cobertura aplicável ao caso concreto. Não havia obrigação de rebater, um a um, todos os
argumentos, sobretudo quando o fundamento adotado era suficiente para resolver
integralmente a controvérsia. Do mesmo modo, não se configurou violação do
IX,
art. 93,
da CF, já que a motivação foi concreta, vinculada às provas e à moldura contratual.
Quanto ao prequestionamento do
do CPC, os embargos foram
art. 1.025
apreciados e rejeitados, com motivação específica sobre a ausência de vícios do
do CPC. Não há falar em prequestionamento ficto na ausência de omissão
art. 1.022
qualificada; ao revés, o acórdão integrativo registrou a suficiência dos motivos e a
impropriedade de transformar embargos em via de rejulgamento.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que ANTONIO AFONSO é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. [...]
4. [...]
Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

(2) Cláusula abusiva e exclusão unilateral de ILPD

O Tribunal de Justiça de Pernambuco, soberano na análise das provas e das
cláusulas contratuais, assentou premissas fáticas para o deslinde da controvérsia.
Primeiro, o acórdão recorrido consignou expressamente que a cobertura
contratada foi a de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). De acordo
com a Corte local:
(...) o Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo acostado pelo apelado
indica as seguintes coberturas contratadas: (...) INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
POR DOENÇA - IFPD (e-STJ, fl. 591).
Segundo, o Tribunal estadual, amparado no laudo pericial, fixou que
ANTONIO AFONSO, embora incapaz para a atividade militar, preserva suas funções
autonômicas. O perito foi textual ao afirmar:
(...) não há incapacidade para as atividades rotineiras (vestir-se, alimentar-se,
deambular, banhar-se...). [e-STJ, fl. 591].
Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

Para acolher a tese recursal de que houve
do contrato ou
alteração unilateral
que a cobertura contratada deveria abranger a invalidez profissional (ILPD), seria
imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação
das cláusulas da apólice securitária.
Tal providência é vedada em julgamento de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. Se a instância ordinária afirmou que a ILPD
(laborativa) não foi contratada, não cabe a esta Corte reexaminar o certificado de seguro
para concluir o contrário.
Além disso, o Tribunal
decidiu em conformidade com o entendimento
a quo
firmado por esta Corte Superior no Tema 1.068 dos Recursos Repetitivos (
, citado no próprio acórdão recorrido.
REsp 1.867.199/SP)
Conforme o referido precedente qualificado, não é ilegal ou abusiva a cláusula
que prevê a cobertura de IFPD (Invalidez Funcional), distinta da ILPD (Invalidez
Laborativa), desde que condicionada à perda da existência independente do segurado.
A restrição de cobertura, portanto, não decorre de abusividade vedada pelo
do CDC, mas da natureza específica do risco contratado (invalidez funcional e
art. 51
não profissional), validada pela jurisprudência vinculante deste Superior Tribunal e pela
regulação do setor (Circular SUSEP). O fato de o segurado não ter direito à indenização
por não preencher os requisitos da "invalidez funcional" não torna a cláusula nula.

(3) Dissídio jurisprudencial

A divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os paradigmas, demonstrando-se a similitude fática e o
tratamento jurídico diverso.
No caso, há ausência de demonstração adequada do dissídio. ANTONIO
AFONSO não logrou demonstrar que, diante de um contrato expressamente limitado à
cobertura IFPD e de um laudo pericial atestando a preservação da vida independente,
outros tribunais tenham decidido pela procedência do pedido com base no
do
art. 51
CDC.
A aplicação da Súmula 7 do STJ também impede o conhecimento do recurso
pela alínea
, na medida em que a dessemelhança fática entre os casos confrontados
c
(existência ou não de perda da vida independente) inviabiliza a comparação.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE MILITA EM FAVOR DA PESSOA
Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

NATURAL. INVIABILIDADE DE REANÁLISE PROBATÓRIA PARA
AFERIR PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA.
NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 7/STJ.
PROBATÓRIO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM POUPANÇA
(ART. 833, X, DO CPC). ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA
NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (
E
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ
TEMA 1235/STJ)
PREJUDICADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
[...]
8. A incidência da
impede o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, pois as supostas divergências decorrem de
circunstâncias fáticas específicas de cada caso.
IV. Dispositivo
9. Agravos em recurso especial não conhecidos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.876.599/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

17/11/2025,
24/11/2025 – sem destaque no
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MAPFRE VIDA S.A. , limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: fa5db77e-d404-40b1-a362-1a0685155092

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.774.592 / PE
Número Registro: 2024/0396402-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030020920218172001 30020920218172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO : WALTER BRAZ VIEIRA DA SILVA - PE042947
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADO : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:48
Código de Controle do Documento: df70522a-59d2-45a8-a511-e4c696722534